Tribunal: STF
Processo: RE 1470421
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS. PIS/COFINS INCIDENTES NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR RELATIVO AOS CRÉDITOS IMPUGNADOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1 – O contribuinte não responde pelo débito tributário que deixou de recolher em face de antecipação de tutela obtida por terceiro em ação ordinária da qual sequer é parte, quando, dando cumprimento à decisão proferida pelo Juízo competente naquele processo, realiza o depósito judicial dos valores controvertidos. Princípio da proteção à confiança legítima. 2 – Verificado que o Juízo autorizou o levantamento, pelos substituídos, das quantias depositadas, é daqueles que os débitos devem ser exigidos. 3 – Apelação e remessa necessária a que se nega provimento (doc. 19, p. 16).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. 1 – Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição estreito, só podendo ser conhecidos quando o embargante apontar, ainda que genericamente, a presença de um dos vícios elencados no art. 535 do CPC, ainda quando opostos para fins de prequestionamento. 2 – Caso em que se apurou a existência de omissão no acórdão que julgou a remessa necessária, apenas no ponto em que deixou de examinar a condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais são, contudo, mantidos. 3 – Correção, de oficio, de erro material na ementa e no dispositivo do acórdão embargado, para que deles conste a referência apenas à remessa necessária. 4 - Embargos de declaração parcialmente providos (doc. 22, p. 7).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos princípios da proteção à confiança legítima e da segurança jurídica (doc. 26). 



    Sustenta-se, ainda, que:



    [...] o fato de não ter sequer ingressado no feito na qualidade de terceiro interessado colocou a Petróleo Brasileiro S. A. em uma situação de negligência que afastou a boa-fé objetiva, trazendo as consequências daí decorrentes, cujos prejuízos, pretende agora repassar aos cofres públicos. Essa conduta, pois, é suficiente para afastar a aplicação do princípio constitucional em questão, o que não foi levado em consideração pelo v.acórdão recorrido. 



    Resta claro, pois, que a natureza transitória e precária da decisão que concedeu a antecipação de tutela que não poderia de maneira alguma servir de fundamento para que a Recorrida deixasse de recolher aos cofres públicos, de maneira adequada, as contribuições ao Pis e a Cofins, pelas quais era responsável, e único sujeito passivo da obrigação tributária a elas correspondentes (doc. 26, pp. 17-18).



    Em 27/2/2024, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (doc. 76). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário (doc. 78). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS E COFINS INCIDENTES NA VENDA DE COMBUSTÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL DOS CRÉDITOS PELA PETROBRÁS, COM O RESPECTIVO LEVANTAMENTO ANTECIPADO DOS VALORES. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA EM FACE DO SUBSTITUTO. PREJUÍZO DECORRENTE DE ATO DO PODER JUDICIÁRIO, QUE REFORMOU A DECISÃO QUE IMPÔS A ENTREGA DOS CRÉDITOS. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO TEMA 660-RG. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO (doc. 78, p. 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem concluiu que o Poder Judiciário foi o único responsável pelos prejuízos suportados pelo Fisco, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    Diante do quadro, é evidente o prejuízo resultante da antecipação dos efeitos da tutela nos moldes em que foi concedida, sem o devido sopesamento do risco de irreversibilidade do provimento, ônus esse que era imposto ao juiz pelo art. 273, §2°, do CPC. A medida, de caráter eminentemente satisfativo, sequer manteve o dinheiro acautelado, determinando desde logo o levantamento das quantias depositadas em sede de cognição sumária, o que causa estranhamento, sobretudo, diante do mecanismo peculiar de compensação indireta, sem previsão legal, adotado pelo Juízo.



    O dano maior não resultou da ordem de depósito dirigida à Petrobras, mas, de fato, da expedição do alvará de levantamento em favor dos 37 distribuidores varejistas autores no processo de origem, o que prejudicou consideravelmente a expectativa do Fisco reaver as quantias levantadas caso, ao final, o pedido fosse julgado improcedente. 



    [...]



    Naquele momento, o desacerto da ordem judicial só podia ser apontado pelas vias próprias pelos interessados, não restando outra alternativa à Petrobras, na qualidade de terceira, sem qualquer interesse processual, que não a de cumprir estritamente o comando que lhe foi dirigido, mesmo porque não havia qualquer expectativa da empresa em permanecer com aqueles valores que jamais lhe pertenceram. O cumprimento da decisão era de fato medida impositiva, contra qual não podia se opor, sob pena, inclusive, dos seus diretores sujeitarem-se à responsabilização por crime de desobediência, tipificado no art. 330 do CP. 



    Em outras palavras: a Petrobras não pode ser penalizada pelas consequências indesejadas e pelos prejuízos que fatalmente suportou o Fisco em razão do levantamento do dinheiro pelos distribuidores varejistas, quando o único responsável por tais atos foi o Poder Judiciário, que, a meu ver, deveria ter mantido os valores depositados na conta do Juízo, aguardando o trânsito em julgado para convertê-los em renda da União ou permitir que fossem levantados (doc. 18, pp. 4-6).



    A recorrente, todavia, não impugnou esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, reporto-me a julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO ADMNISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA E DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. SÚMULAS 279, 280 E 283/STF. 1. Controvérsia sobre possibilidade de legislação infraconstitucional fixar limites etários diferentes para a permanência de militares em serviço. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, o caso demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Presença de fundamentos autônomos e suficientes para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.448.595 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 16/10/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNAM, DE FORMA ESPECÍFICA, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), na medida em que as razões do extraordinário não impugnam, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. 4. Quanto à tese fixada por esta CORTE no Tema 921/STF (É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998), efetivamente não cabe a sua aplicação na hipótese ora em análise. Isto porque, conforme bem destacado pelo Tribunal local, não houve exame do mérito do Mandado de Segurança interposto pela parte autora, tendo o acórdão recorrido se limitado a analisar ‘questões de natureza processual’. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.429.853 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2023 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL FIXADA NA ORIGEM. SÚMULAS 279 E 283/STF. 1. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade da parte recorrente para integrar o polo passivo da demanda e à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito exigiria a reapreciação dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Presença de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido (Súmula 283/STF). 3. Controvérsia que possui como réus não apenas a parte ora recorrente, mas também órgãos e entidade federal, o que denota o enquadramento do caso ao art. 109, I, da CF. O simples fato de o recorrente não fazer parte desse rol não é motivo suficiente para afastar o julgamento feito pela Justiça Federal. Precedente. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.444.677 AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. VALOR ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO RGPS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ARTIGO 6º, XIV, DA LEI FEDERAL 7.713/1988. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (RE 1.366.492 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/11/2022 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e administrativo. Servidora pública. Reenquadramento. Pagamento de remuneração retroativa desde a progressão efetivada. Requerimento. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.434.529 AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS NO APELO EXTREMO. SÚMULAS 287 E 283 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, relativos aos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica utilizados para a concessão do benefício pleiteado, não foram objeto de impugnação no apelo extremo. Incide, portanto, na espécie, o óbice da Súmula 283 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (ARE 1.366.477 AgR-segundo/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem – notadamente quanto à controvérsia acerca da boa-fé ou da negligência na atuação da Petrobras diante da ordem judicial de depósito dos valores em juízo, bem como da responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário no eventual prejuízo causado ao Fisco –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 557, caput, do CPC/1973).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator